Tribunal: TJSP
Processo: 2023820-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária – Insurgência da agravante – Juízo "a quo" que facultou a agravante que comprovasse a hipossuficiência alegada – Não comprovado o estado de penúria aduzido – Situação econômica incompatível com o alegado estado de pobreza – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária – Insurgência da agravante – Juízo "a quo" que facultou a agravante que comprovasse a hipossuficiência alegada – Não comprovado o estado de penúria aduzido – Situação econômica incompatível com o alegado estado de pobreza – Decisão mantida – Recurso não provido.